Tribunal: TJDFT
Processo: 0711955-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711955-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA DE CASSIA LUSO FERRAZ DESPACHO Considerando os documentos juntados pela parte Agravada nos ids. 25216194 e seguintes, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o Agravante (DISTRITO FEDERAL), para, caso queira, manifestar-se no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora